Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tem que decidir a lide de maneira uniforme para todos os litisconsortes, ou seja, é imprescindível a presença de todos os réus no processo, pois a decisão deverá ser a mesma para todos, não sendo possível decidir de maneira diferente para cada um.
2. Oportunizada ao autor, diversas vezes, a regularização do polo passivo para inclusão de todos os herdeiros e desatendida a determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da impossibilidade de prosseguimento do feito sem a presença dos litisconsortes necessários.
3. Recurso conhecido e não provido.